Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700668-60.2020.8.07.0000 Agravante : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Agravados : R &amp; C CIRURGIA PLÁSTICA LTDA, CRISTIAN MACHADO HAESBAERT, RAQUEL SOARES CAMELO Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA interpôs agravo de instrumento em face da decisão de id 13657401, integrada pela de id 13657403, proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, na pretensão cominatória ajuizada por R &amp; C CIRURGIA PLÁSTICA LTDA e outros, a qual deferiu tutela de urgência para determinar o desbloqueio da conta de whatsapp no +5561999541121, no prazo de três dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. A empresa-agravante alega que a decisão agravada viola o art. 300 do CPC, pois não estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Sustenta que o aplicativo whatsapp pertence à Whatsapp Inc., não tendo ela, agravante, ingerência sobre os atos praticados pela outra empresa, ainda que, nela, tenha participação societária. Aduz que há impossibilidade fática e jurídica de cumprir o comando judicial e que a solidariedade não se presume. Assevera que o whatsapp emprega criptografia de ponta-a-ponta e que somente o remetente e o destinatário têm conhecimento das mensagens trocadas. Acresce ainda que não há armazenamento das mensagens, estas ficam apenas nos dispositivos dos usuários. Defende que os usuários, ao se cadastrarem no whatsapp, aquiescem com os termos do serviço, que têm natureza de cláusulas contratuais. Afirma que existem práticas não permitidas, podendo o aplicativo interromper ou encerrar a prestação do serviço a quem agir em desacordo com os termos do serviço. Informa que a versão Whatsapp Business também veda o uso do aplicativo para venda ou promoção de produtos proibidos nos termos do serviço, dentre os quais os produtos médicos e de saúde. Por fim, pondera que existem outros meios de comunicação com os pacientes da clínica, não havendo risco de dano no banimento da conta de whatsapp. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. Comprovante de recolhimento de custas (id 13657407). É o relatório. Decido. Quanto à questão da ilegitimidade passiva para cumprir a decisão agravada, não será objeto de exame no bojo do agravo de instrumento destes autos, pois aferir a pertinência subjetiva das partes exorbita das hipóteses do art. 1.015 do CPC. Assim, ainda que a ilegitimidade passiva tenha sido suscitada apenas como motivo para não cumprir o comando judicial, não será analisada na ocasião do recurso em tela. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo art. 1017, I, do CPC e está acompanhado do comprovante de custas recursais. Conforme art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, devem estar presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC: a) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e b) o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, advindo da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Na espécie, estão presentes os requisitos. Há probabilidade de provimento do agravo de instrumento, uma vez que, a princípio, não se mostraram presentes os requisitos da tutela de urgência que fora concedida pelo juízo a quo. Não há relevância da alegação dos agravados de ausência de justa causa para o banimento da conta de whatsapp. Segundo os termos do serviço, que é gratuito aos usuários e que está sendo usado como insumo da atividade econômica da clínica-agravada, há restrição de oferta de produtos, dentre os quais produtos médicos e de saúde. Ora, a prova da utilização regular do aplicativo incumbe, a princípio, salvo a aplicação da norma do art. 373, §1o, do CPC por decisão fundamentada, ao usuário. E no atual momento processual não há nenhum indício de que a conta tenha sido banida arbitrariamente, conforme defendido na petição inicial do pedido apresentado coma petição inicial. Quanto ao risco de dano grave irreparável, este está configurado na iminente incidência da multa diária, caso não haja o imediato cumprimento da determinação. E aguardar o julgamento do agravo de instrumento não gerará risco de dano inverso, considerada a existência de vários outros meios eficazes de comunicação rápida que a clínica tem a seu dispor para manter contato com seus pacientes. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, ao menos até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator